Tribunal: TJPA
Processo: 0002128-65.2018.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002128-65.2018.8.14.0076

APELANTE: ESMERINALDA MORAES BALIEIRO

APELADO: AMANDA OLIVEIRA E SILVA, MUNICIPIO DE ACARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. DESISTÊNCIA E ELIMINAÇÃO DE CANDIDATAS CLASSIFICADAS EM POSIÇÕES ANTERIORES. CONFIRMAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Acará contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação de Esmerinalda Moraes Balieiro, reconhecendo-lhe direito líquido e certo à nomeação para o cargo de Engenheiro Florestal. A candidata, inicialmente classificada fora do número de vagas em concurso público sem cadastro de reserva, postulou a nomeação após a comprovação de desistência e eliminação das candidatas classificadas em posições superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a impetração do mandado de segurança encontra-se prejudicada pela decadência; (ii) estabelecer se há direito subjetivo à nomeação, mesmo fora do número de vagas, em razão da desistência e eliminação das candidatas melhores classificadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo decadencial para impetração de mandado de segurança, em casos de omissão administrativa, inicia-se com a efetiva negativa de convocação, e não com a homologação do concurso, sendo tempestiva a ação ajuizada em 2018 após a publicação do ato convocatório de 08 de março de 2018.

A existência de Termo de Ajustamento de Conduta entre o Ministério Público e o Município de Acará, que ensejou a convocação de aprovados após a homologação do certame, afasta a alegação de preclusão temporal.

A jurisprudência do STF (RE 598.099/MS) assegura direito subjetivo à nomeação quando há desistência ou eliminação de candidatos mais bem classificados e a Administração manifesta necessidade inequívoca de provimento da vaga.

Consta nos autos declaração formal da segunda colocada abrindo mão da vaga e comunicação oficial da Administração quanto à eliminação das duas primeiras candidatas, tornando a impetrante próxima da vaga, com direito à nomeação.

A alegação de pendência judicial envolvendo a segunda colocada não afasta a eficácia da desistência formal apresentada, reconhecida em cartório.

A ausência de cadastro de reserva no edital não impede o reconhecimento do direito subjetivo à nomeação em hipóteses excepcionais de vacância da vaga, como no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo decadencial para impetração de mandado de segurança decorrente de omissão administrativa inicia-se com a negativa de convocação do candidato, e não com a homologação do concurso.

A eliminação ou desistência de candidatos mais bem classificados, somada à necessidade de provimento da vaga, converte a expectativa em direito subjetivo à nomeação, mesmo fora do número de vagas e sem previsão de cadastro de reserva.

A desistência formal, reconhecida em cartório, afasta a alegação de pendência judicial como impedimento à nomeação de candidato subsequente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IV; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 03.10.2011; STF, RE 837.311/PI (Tema 784); TJGO, Apelação Cível nº 5408167-57.2021.8.09.0044, Rel. Des. Juliana Pereira Diniz Prudente; TJMT, MSCIV nº 10102283420238110000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 19.10.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0002128-65.2018.8.14.0076

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE ACARÁ

AGRAVADO:
ESMERINALDA MORAES BALIEIRO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Cuida-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DE ACARÁ contra decisão monocrática nº 23409543, a qual conhece e dar provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto por Esmerinalda Moraes Balieiro, reconhecendo o direito líquido e certo da impetrante à nomeação, ante a comprovação da desistência e eliminação dos candidatos classificados em melhores posições.

O MUNICÍPIO DE ACARÁ sustenta, em síntese, a ocorrência de decadência do direito à impetração do mandado de segurança, o esgotamento do prazo de validade do certame, a ausência de direito subjetivo por se tratar de mera expectativa de direito. Aduz, ainda, pendência judicial envolvendo a segunda colocada, que impediria a nomeação da terceira colocada.

Contrarrazões acostadas nos autos. (id. 24129074)

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto por Esmerinalda Moraes Balieiro, reconhecendo o direito líquido e certo da impetrante à nomeação, ante a comprovação da desistência e eliminação das candidatas classificadas em posições anteriores.

Inicialmente, afasto a alegação de decadência. O marco inicial do prazo decadencial, nos casos em que o direito líquido e certo decorre de omissão da Administração, deve ser contado a partir do momento em que se consuma o ato omissivo lesivo —
in casu
, a negativa de convocação mesmo após a exclusão das candidatas anteriores.

Ressalta-se que, embora o concurso público tenha sido realizado no ano de 2013, com homologação publicada em 09 de abril de 2014, a convocação efetiva dos candidatos aprovados somente se materializou em razão de Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO e o MUNICÍPIO DE ACARÁ, em 07 de junho de 2017 (ID 20004856, págs. 83-91), sendo o respectivo aviso de convocação veiculado em ato administrativo publicado em
08 de março de 2018
(ID 20004856, pág. 35).

Assim, o termo inicial para contagem do prazo decadencial deve ser fixado na data da publicação do referido ato convocatório, e não na homologação do certame, porquanto foi este o marco em que se consumou a lesão ao direito alegadamente líquido e certo.

Portanto, o ajuizamento da ação em abril de 2018, considerado o histórico do concurso e os documentos constantes dos autos,
revela-se tempestivo.

No mérito, é fato incontroverso que a impetrante fora classificada fora do número de vagas previsto no edital. Todavia, conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 598.099/MS, com repercussão geral reconhecida, o direito subjetivo à nomeação é assegurado também quando a Administração manifesta inequívoca necessidade de provimento do cargo e o não aproveitamento do candidato decorre de desistência ou eliminação dos mais bem classificados.

Nos autos, consta declaração da segunda colocada abrindo mão da nomeação, além de comunicação oficial do Município reconhecendo a sua eliminação por inobservância dos requisitos documentais (ID 20004917). A primeira colocada, por sua vez, igualmente não demonstrou interesse ou regularidade no certame, sendo considerada desclassificada.

Tais elementos conferem à impetrante o direito de ser convocada, suprimindo a discricionariedade da Administração e convertendo a expectativa em direito subjetivo à nomeação.

Quanto à alegação de pendência judicial relativa à segunda colocada (Processo n.º 0001641-32.2017.8.14.0076), tal fato não elide a eficácia da decisão ora agravada, uma vez que consta declaração reconhecida em cartório de desistência da Sra. Luiza de Sousa Vieira Henrique, ora 2ª colocada, de ser empossada para o cargo de Engenheiro Florestal em virtude de residir em Minas Gerais (ID 20004862 - Pág. 41).

Reitera-se que o concurso público, embora não previsse cadastro de reserva, enseja o direito à nomeação nas hipóteses excepcionais que desafiem a ordem da classificação, sobretudo quando se verifica a preterição ou a vacância da vaga.

A jurisprudência consolidada é firme nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR. APROVAÇÃO EM SEGUNDO LUGAR. CADASTRO DE RESERVA. EXPECTATIVA DE DIREITO. COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DESISTÊNCIA TÁCITA DA PRIMEIRA COLOCADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. 1. O STF, no julgamento do RE 837.311/PI, sob o regime de Repercussão Geral (Tema 784), assentou que o surgimento de novas vagas durante a vigência do concurso público, enseja direito subjetivo a nomeação dos aprovados em cadastro de reserva, quando preteridos de forma arbitrária e imotivada. 2. A preterição arbitrária e imotivada dos candidatos aprovados no cadastro de reserva se revela, dentre outros casos, quando ocorrem desistências de candidatos convocados e o ente público se omite, sem justa causa, em convocar os próximos candidatos classificados. Precedentes do STJ e TJGO. 3. Constatada a inequívoca necessidade de provimento da vaga ociosas, e a posterior desistência tácita da candidata classificada em primeiro lugar, exsurge o direito à nomeação da apelada que, embora tenha sido aprovada em cadastro de reserva, passou a figurar dentro do número de vagas inicialmente previsto no edital. 4. Ante o não provimento do recurso apelatório, torna-se impositiva a majoração da verba sucumbencial, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS NÃO PROVIDA.

(TJ-GO - Apelação Cível: 5408167-57.2021.8 .09.0044 FORMOSA, Relator.: Des(a). JULIANA PEREIRA DINIZ PRUDENTE, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA – ATO PRIVATIVO DO GOVERNADOR DO ESTADO – CADASTRO DE RESERVA – SUPERVENIÊNCIA DE VAGA – DESISTÊNCIA DE CANDIDATO MELHOR CLASSIFICADO – DIREITO À NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O artigo 66, inciso XI, da Constituição Estadual, dispõe que compete privativamente ao Governador do Estado, prover os cargos públicos estaduais, na forma da lei. 2 . O candidato aprovado em concurso público aberto para formação de cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, que, porém, converte-se em direito subjetivo diante da comprovação da necessidade de preenchimento permanente de cargo efetivo, como no caso dos autos. 3. Ordem concedida.

(TJ-MT - MSCIV: 10102283420238110000, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 19/10/2023, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/10/2023)

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 23409543, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 07/05/2025